Tribunal: TJBA
Processo: 0190955-92.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0190955-92.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS, FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS registrado(a) civilmente como JULIA RANGEL SANTOS SARKIS

APELADO: ADELIA DO ESPIRITO SANTO ALCANTARA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMA 452 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING. IN
OCORRÊNCIA
. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central reside em definir sobre a incidência ou não da tese vinculante firmada pelo STF no Tema 452.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de
distinguishing
não merece prosperar. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial consolidada no STF, não há justificativa para o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0190955-92.2008.8.05.0001
, em que é agravante a
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
e em que são agravadas
ADELIA DO ESPIRITO SANTO ALCANTARA e outras
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça